Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. FURTO PRIVILEGIADO. CONFIGURADO. BENEFÍCIO EM FAVOR DO RÉU. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECÁLCULO DA PENA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.
2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, devidamente confessado pelo réu, a condenação se impõe.
3 – O STJ já assentou entendimento acerca do furto privilegiado: “Trata-se em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". Assim, presentes os requisitos inscritos no §2o, do art. 155, do CP, ou seja, acusado primário e pequeno valor da coisa furtada, quando da aplicação da pena o julgador deve optar pela substituição da pena de reclusão pela pena de detenção, ou diminuir o montante da pena de um a dois terços, ou, ainda, aplicar apenas multa. 3.1 - In casu, apesar de aplicada a substituição, constatou-se que a diminuição do quantum da pena se mostra mais favorável ao réu, impondo o redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria. 3.2 - Em razão da diminuição do montante da pena, foi estabelecido o regime aberto para o início de seu cumprimento. 3.3 – O montante da pena privativa de liberdade também autoriza a substituição por uma pena restritiva de direitos.
4 – Dado provimento ao recurso.